Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736385-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRIOVALDO DIAS ANTUNES EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30689860), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória no 0704707-63.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de IRIOVALDO DIAS ANTUNES, revogou a gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por esta Relatoria na decisão de ID 30741115, que suspendeu o recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Contrarrazões em ID 31413679. Após, sobreveio Petição (ID 34283524) da parte agravada, IRIOVALDO DIAS ANTUNES, denominada “Agravo de Instrumento”. Intimado a esclarecer a petição ID 34283524, o agravado opôs embargos de declaração (ID 34669712). Argumenta que, ao interpor agravo de instrumento em que requer a concessão de gratuidade de justiça, o sistema, ao invés de distribuir o recurso, protocolizou em conjunto com o presente recurso interposto pela parte adversa. Requer o recebimento dos embargos e que seja determinada da distribuição do agravo de instrumento, nos termos do Art. 1015, inciso V, do CPC. É o relatório. Decido. O Art. 1.022 do CPC preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” O presente caso não se enquadra em nenhuma da hipótese previstas acima. O embargante argumenta que por erro do sistema a petição de agravo de instrumento (ID 34283520) fora juntada ao presente recurso ao invés de distribuída. Todavia, tais alegações carecem de comprovação. O embargado sequer juntou aos embargos qualquer indicio de ocorrera erro no sistema do PJe na data do protocolamento do referido recurso. Além disso, em consulta ao sistema de monitoramento do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), não houve nenhuma indisponibilidade no sistema no dia do protocolamento da petição (8 de abril de 2022). Dessa forma, infundadas as razões do embargante. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Após preclusão, desentranhe-se a petição ID 34283520, visto que juntada por equívoco. Mantenho inalterada a pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022 17:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador